Tribunal: TJDFT
Processo: 0709634-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. FURTO DE VALORES FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXCLUSÃO DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE COFRE FORTE PARA GUARDAR OS VALORES. INFORMAÇÃO CLARA. NÃO ABUSIVIDADE.

1. Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. A relação jurídica existente entre as partes é tipicamente de consumo, por ser o segurado destinatário final dos serviços prestados pela seguradora (CDC, art. 2o).

3. As cláusulas que expressamente excluem determinados riscos são comuns em contratos securitários, visto que necessárias para a delimitação do objeto segurado, determinando a abrangência da apólice e, por conseguinte, a precificação do risco coberto.

4. Não é abusiva a cláusula contratual limitativa inserida no contrato de seguro celebrado entre as partes, porquanto, embora tenha sido firmado na modalidade adesiva, está clara e legível, permitindo a compreensão do teor pelo consumidor.

5. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, improvido.